Tribunal: TJDFT
Processo: 0717442-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA 32.159/97. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. INDICES ADOTADOS. TEMA 905/STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. OBSERVÂNCIA PELA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO.
1. No Tema Repetitivo 905, o Superior Tribunal de Justiça definiu que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos adotariam o seguinte esquema de incidência de encargos: “(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”.
2. A decisão agravada seguiu os estritos termos firmados no precedente vinculante estampado no Tema 905/STJ, não havendo se falar em anatocismo na medida em que se determinou que até novembro de 2021 seja aplicado o IPCA-e como índice de correção monetária e os juros, sendo a taxa Selic aplicável somente a partir de dezembro de 2021, conforme as determinações da Emenda Constitucional 113/2021.
3. Recurso conhecido e desprovido.